Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista as contradições verificadas nos autos e a insuficiência do conjunto probatório para comprovar, de maneira inequívoca, a veracidade da versão apresentada pela vítima, subsistem dúvidas quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
2. Existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.